Tribunal: TJDFT
Processo: 0700315-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE JUSTIÇA. CONSELHEIRO TUTELAR. ELEIÇÃO. CANDIDATO. CAMPANHA. PROPAGANDA IRREGULAR. IMPUGNAÇÃO. DENÚNCIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CASSAÇÃO DA CANDIDATURA.
O Edital no 10/2019 do Processo Seletivo Destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal prevê a intimação por e-mail do candidato nos procedimentos para impugnação de candidatura e de denúncia de propaganda irregular.
A propaganda que implique grave perturbação a ordem, aliciamento de eleitores por meios insidiosos e propaganda enganosa sujeita o responsável, após notificação e comprovação, a restauração do bem, a perda da candidatura, além das sanções penais, civis e administrativas cabíveis.